Tribunal: TJMT
Processo: 1029076-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029076-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 160.494.201-06 (AGRAVANTE), FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 704.632.201-53 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INVENTARIANTE DATIVO – IRRESIGNAÇÃO DA VIÚVA – LITIGIOSIDADE ENTRE VIÚVA E FILHA HERDEIRA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ART. 617 DO CPC – POSSIBILIDADE – CONFLITO DE INTERESSES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ordem estabelecida pelo art. 617 para a nomeação de inventariante não se mostra absoluta.

Considerando a reiterada divergência entre as partes interessadas, de rigor a manutenção do inventariante judicial para o exercício da inventariança, com vistas ao regular andamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029076-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI

AGRAVADA: FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Anderson Candiotto
,

que, nos autos da
Abertura de Inventário n. 1000572-98.2021.8.11.0040 do
ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI
, nomeou como inventariante judicial a pessoa jurídica de Darlã Ebert Vargas Sociedade Individual de Advocacia.

Em suas razões recursais, a agravante relata que o magistrado nomeou inventariante judicial em razão da forte litigiosidade entre a viúva meeira, ora recorrente, e a filha agravada, que não entende como verdade.

Menciona que a agravada foi nomeada inventariante inaugural porque mentiu que a mãe era enferma mental.

Argumenta que o processo se arrasta há 03 anos sem que a viúva se veja investida em seu direito legal, em que pese tenha comprovado nos autos por meio de atestados médicos e estudos psicossociais sua capacidade.

Elucida que o prejuízo financeiro da viúva já atinge entre despesas processuais e danos contratuais, mais de quinhentos mil reais.

Sustenta que há prova nos autos demonstrando que a agravada se apropriou de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta da Agropecuária, quando assinou contrato de arrendamento 52% mais barato que os de praxe.

Acrescenta que a solução do juízo
a quo
foi estabelecer um novo escritório para administrar os bens comuns da viúva com o Espólio, julgando extinto o incidente de remoção de inventariante sem resolução de mérito, que aguarda julgamento de recurso.

Afirma que a agravada foi intimada pelo juízo
a quo
para se manifestar sobre a denúncia formal de
má gerência e sonegação de documentos
, todavia, ela não apresentou o
contrato de arrendamento
, proibiu o arrendatário de apresentá-lo e alegou apenas sem constituir provas que reduziu o preço do contrato por razões de mercado.

Explica que outro arrendatário da recorrente, em terras limítrofes com a Fazenda do Espólio, cedeu gentilmente a cópia do contrato que estabeleceu em 18/03/2023, com o valor fixo por cabeça em R$50,00 (cinquenta reais) - média da região.

Argumenta que a fazenda está sem administração, sem fiscalização, sem supervisão de despesas, tanto que a
liquidez dos frutos percebidos
esse ano são 52% menores que a liquidez do ano passado.

Assinala que não houve anuência expressa da meeira ou dos demais herdeiros quanto a renovação do contrato de arrendamento.

Sendo assim, almeja a

remoção definitiva de Fernanda Scarsinski da inventariança com base nos documentos que comprovam a capacidade civil da viúva meeira e sua preferência na ordem vocativa da lei processual; a expedição de mandado de apresentação de documento para que o Senhor José Carrasco, arrendatário da Fazenda Amizade, apresente em 48h os contratos assinados entre ele e a inventariante, bem como as notas fiscais das despesas do corrente ano; alternativamente, pede a nomeação da viúva meeira como sócia gerente da Agropecuária Scarsinski Ltda., por ser proprietária de 50% das cotas, outorgando à viúva o direito de gerir a empresa e prestar contas de sua administração até formalização da partilha dos bens.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para nomear a Sra. Eliene Almeida Scarsinski, ora recorrente, como inventariante, a fim de evitar despesas desnecessárias e corrigindo ilegalidades com a fiel proteção do patrimônio da viúva e do Espólio de danos (id. 193834166).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/12/2023, por esta Relatoria (id. 195771190).

A agravada apresentou contraminuta pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que “
a Agravante ingressou com o presente recurso, ao mesmo tempo que interpôs apelação nos autos do incidente de remoção da comarca de origem, deixando de atacar os pontos de interesse e existindo uma total desordem no recurso
” (sic), ainda, por entender que agravante não possui legitimidade para propositura do agravo.

No mérito, afirma que “
o processo de inventário não admite questões de alta indagação, EIS QUE A REMOÇÃO PRETENDIDA NESTE RECURSO É IMPROCEDENTE, vez que está discussão deve ser feita em autos próprios, apensada ao processo de inventário
” (sic).

Salienta que “
o juízo a quo, determinou a nomeação de inventariante judicial nos autos do inventário, visando garantir função social da propriedade, considerando a forte litigiosidade entre as partes, contudo deixa a Agravante de atacar suposta ilegalidade na decisão, requerendo sua nomeação como inventariante, bem como, falácias acerca da Agropecuária Scarsinski que nada há qualquer conexão com a decisão agravada
” (sic).

Defende que “
a nomeação da Agravante como gerente da Agropecuária Scarsinski, por supostamente ser proprietária de 50% das cotas
” (sic) é matéria estranha ao feito.

No mérito, menciona que “
a agravante fundamenta que a Agravada firmou contrato de arrendamento com o arrendatário da Agropecuária Scarsinski, alterando valores e condições de pagamento
” (sic).

Todavia, explica que “
a gestão do espólio é realizada pela inventariante no exercício regular da sua função, sendo primando pelo melhor e regular andamento do inventário e gestão dos bens
” (sic).

Descreve que “
a inventariante, ora Agravada, em
comum acordo com o arrendatário decidiram adiar o pagamento da parcela do arrendamento, considerando que a arroba do boi estava abaixo da média
, visando assim melhor rendimento para o espólio, já que o arrendatário paga de acordo com o preço do dia
” (sic).

Ressalta que “
além do preço estar baixo em momento inoportuno de venda,
o espólio não possuía caixa para pagamento dos impostos
, sendo que ao tempo do recebimento, são emitidas Notas Fiscais, gerando impostos a pagar, tais impostos que se acumularam por ingerência da Agravante
” (sic).

Sustenta que “
a empresa é individual e está inserida no patrimônio do espólio, sendo INDIVISÍVEL O ESPÓLIO ATÉ O FORMAL DE PARTILHA
” (sic).

Assevera que “
pertencendo o imóvel (fazenda) e empresa ao espólio e sendo a Agravada inventariante legal, É FUNÇÃO DESTA A GESTÃO, inexistindo o que se falar em “maioria das cotas”, lembrando que a administração de empresa individuais ou limitadas não é realizada desta forma, caracterizando uma ausência de conhecimento quanto ao funcionamento e gestão de empresa individual e limitada
” (sic).

Explana que
“a confusão que está sendo apresentada é apenas uma insatisfação da peticionante, que pegou uma relação comercial pautada em confiança entre o de cujus e a viúva para com o Arrendatário de mais de 08 anos, e criou diversos embaraços, em total descompasso com a boa-fé e bom senso que deve reger as relações comerciais e pessoais
” (sic).

Assegura que
“ao contrário do que afirma e para quem não conhece, o gado são animais vivos que procriam, sendo que as vezes, (exceção) ocorre partos inesperados de fêmeas que chegam prenhas sem conhecimento, donde quanto tal fato ocorre, o arrendatário realiza a remoção ou substituição do animal, sendo a relação comercial pautada em boa-fé e bom senso
” (sic).

Anuncia que “
Isso só demostra a má-fé do procurador e herdeiro, vendo maldade onde não tem, estimulando este juízo a erro, ao induzir fatos mentirosos e fora de contexto para proveito próprio
” (sic).

Informa que “
o pagamento do arrendamento foi realizado no momento mais oportuno, na forma correta e dentro das determinações estabelecidas no contrato, não existindo qualquer guarida nas alegações apresentadas
” (sic), ressaltando ainda que o contrato já está anexado nos autos do inventário, eis que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 201987171).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros deixa de manifestar por ausência de interesse processual (id. 205869685).

Preparo devidamente recolhido (id. 193855153).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
03 a 05/04/2024
, sobreveio pedido de reunião do presente recurso com o recurso de apelação nº 1001415-63.2021.8.11.0040,
razão pela qual foi determinado o adiamento
.

Agora, registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
17/04/2024 a 19/04/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral das partes por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a agravante rebateu os termos da decisão, expondo os motivos para alterá-la.

Infere-se dos autos que inicialmente a agravada foi nomeada inventariante do
ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI
, sendo que na oportunidade alegou que sua genitora não possuía capacidade para exercer o múnus, em decorrência de sofrer surtos psicóticos.

A agravante ajuizou incidente de remoção de inventariante, onde restou consignado que a viúva meeira é a primeira na ordem de preferência para assumir o múnus de inventariante, de forma que a agravada foi destituída do cargo.

Em decorrência disso, a
FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº. 1008025-36.2022.8.11.0000 de minha Relatoria, onde inicialmente foi indeferido efeito suspensivo, todavia, no mérito o recurso foi provido para anular a decisão agravada, para oportunizar as partes produzirem as provas pertinentes ao deslinde do caso, que restou ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem que, antes, seja determinada a produção de provas, configura cerceamento de defesa, notadamente se a sua realização se mostra essencial para o desate da lide” (TJ-MT 1008025-36.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Durante o transcuro do inventário, o Juiz diante do conflito estabelecido entre as partes determinou a remoção da inventariante agravada e nomeou um inventariante judicial para o prosseguimento do inventário, a fim de que não fosse deteriorado o patrimônio ou utilizado somente em favor de um ou alguns herdeiros.

A insurgência da agravante contra a nomeação do inventariante judicial fundamenta-se no fato que tal ato irá onerar o espólio desnecessariamente, asseverando também que ela goza de capacidade civil plena e capaz de exercer o encargo, possuindo justo interesse e direito sobre os bens inventariados.

Pois bem.

O art. 617 do CPC
[1]
estabelece ordem para a nomeação de inventariante, sendo a designação de herdeiro para o encargo preferencial à nomeação de inventariante judicial. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que esta predileção deve ser rigorosamente observada, salvo quando tenha o magistrado fundadas razões para desconsiderá-la, visando evitar tumultos processuais.

Infere-se dos autos, que a viúva Eliene, ora agravante, alega que a agravada não está gerenciando a Fazenda arrendada de forma adequada, uma vez que os frutos percebidos do contrato de arrendamento são menores comparados a anos anteriores e porque a agravada se nega a apresentar documentos pertinentes.

Em contrapartida, a filha e herdeira Fernanda, ora agravada, informa que em comum acordo com o arrendatário adiaram a parcela do arrendamento, considerando que a arroba do boi estava abaixo da média, aliado ao fato que o espólio não possuía caixa para pagamento dos impostos e ainda, esclarece demais fatos quanto a procriação do gado, ressaltando o tumulto perpetrado por sua genitora.

Denota-se, no presente caso, um conflito aparente entre os herdeiros, em decorrência de notícias de apropriação indébita e irregularidades, de forma que não se recomenda que qualquer das partes exerça o
múnus
de inventariança dos bens deixados pelo inventariado, mostrando-se mais adequado que terceiro, indicado pelo magistrado exerça o múnus, isento de qualquer interesse pessoal.

Não bastasse esse cenário conflitivo, prejudicial ao regular andamento do feito, os que discordam de sua nomeação trazem subsistentes razões nessa esteira, tumultuando o regular processamento do feito e finalização do inventário, que está em tramite desde 22/01/2021.

Verifica-se dos autos, que foram realizados os seguintes atos processuais: a) Apresentação das primeiras declarações; b) citação dos herdeiros; c) audiência de conciliação; d) recolhimento do ITCMD, e no transcurso, diversas foram as petições apresentadas a respeito de comprovantes de pagamentos referente arrendamento, aluguel, etc.

Ao que tudo indica, o feito aguarda apresentação das últimas declarações e a homologação da partilha.

Ocorre que, o histórico de conflitos entre os herdeiros, com, inclusive, trocas de inventariantes, parece correta a medida excepcional consistente na nomeação de terceiro para o exercício do
múnus
, buscando prevenir novas substituições, que minam o andamento do feito, bem como visando evitar atitudes interessadas por quem deveria zelar pela hígida divisão de bens.

Observa-se que à prática de atos processuais e a administração do espólio que demonstra desconfiança entre os herdeiros. Por esta razão, é flagrante a animosidade entre os herdeiros, a justificar a medida excepcional de nomeação de inventariante judicial.

Confira-se, à guisa de exemplos, os precedentes STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2.
Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1397282 GO 2018/0297461-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO.
POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo. 2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente). 3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança. 5.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes
. 6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 7. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1294831 MG 2011/0281491-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – ÔNUS AO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS
– ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 617 DO CPC/15 FLEXIBILIZADA – REGRA LEGAL QUE NÃO POSSUI NATUREZA ABSOLUTA – PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO E REGULAR CONDUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ordem de preferência para nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC/15, não possui natureza absoluta, motivo pelo qual possível sua flexibilização em situações excepcionais. Verificada a animosidade entre os herdeiros capaz de prejudicar o trâmite processual, que já se prolonga por mais de 10 (dez) anos, mostra-se prudente e necessária a nomeação de inventariante dativo para a representação do espólio e regular prosseguimento do feito.
(TJ-MT 10181413820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE PROCESSUAL -
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE
– FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - DESÍDIA COMPROVADA ( CPC, ART. 622, IV)– EXISTÊNCIA DE ANIMOSIDADE EXCESSIVA ENTRE O INVENTARIANTE E DEMAIS PARTES QUE COMPÕEM O ESPÓLIO – COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REMOÇÃO –
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC/2015. 2. Admite-se a remoção do inventariante “quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança” (Quarta Turma - AgInt no REsp 1294831/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 06.06.2017). JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10093156220178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024